Tribunal: TJMT
Processo: 0000989-95.2017.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000989-95.2017.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO MARQUES JUNIOR - CPF: 630.421.771-49 (EMBARGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), SANDRO GOMES DE MORAES - CPF: 550.554.941-15 (EMBARGANTE), EVANDRO SILVA SALVADOR - CPF: 247.747.348-45 (ADVOGADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - CPF: 009.869.039-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – INTERPOSIÇAO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. “Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” (CPC, art. 1023)

2. O protocolo da peça de oposição dos embargos declaratórios fora do prazo legal importa na sua intempestividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração interposto SANDRO GOMES DE MORAES, através da petição de ID 122236480, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara desse egrégio Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação cível interposto por JOAO MARQUES JUNIOR, para fixar os honorários advocatícios, em favor do causídico do embargado, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução.

Em síntese, alega que o acórdão padece de contradição, pois deixou de apreciar alguns pontos de conhecimento, inclusive de ofício: a extinção do feito foi fundamentada no artigo 330, inciso IV do CPC, sem que fosse oportunizado ao ora Embargante, antes do julgamento da demanda, tomar as devidas providências, visto que nunca houve sua intimação pessoal, a indicar o cerceamento do direito de defesa.

Isto posto, leva a conhecimento deste juízo matéria preliminar ao mérito e suscita a nulidade processual, com objetivo de cassar a r. sentença e todos os demais atos realizados posteriormente, uma vez que houve sério prejuízo à parte (ID 122236480).

Certidão de intempestividade do recurso (ID 122447476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

1. NÃO CONHECIMENTO

Em preliminar, suscita-se o não conhecimento dos Embargos Declaratórios em virtude de sua manifesta intempestividade.

Nota-se que o acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação interposto por JOAO MARQUES JUNIOR foi publicado no DJE em 09/03/2022.

O prazo final para interposição do recurso de Embargos de Declaração se deu em 16/03/2022.

Partindo desse ato, excluindo o dia do começo (art. 224 do CPC) e computando os dias úteis por força do art. 219 do CPC, o prazo recursal prescrito em no art. 1023 do CPC teve início em 10/03/2022 (quinta-feira) e findou-se em 16/03/2022 (quarta-feira).

Todavia, o protocolo destes Embargos Declaratórios ocorreu em 23/03/2022 (quarta-feira), importando no reconhecimento da intempestividade da pretensão deduzida fora do prazo legal, conforme bem certificou em 24/03/2022 a Secretaria desta Câmara Cível:

“Certifico que o recurso de Embargos de Declaração Cível de Id. 122236480 é intempestivo e foram interpostos FORA do prazo legal.” (ID 122447476)

A propósito do assunto, colaciona-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONTRATOS. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. I - Na origem, cuida-se de ação, objetivando rescisão de contrato de locação com o imediato despejo da parte requerida. Na primeira instância, os pedidos formulados na inicial foram julgados procedentes. No Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a sentença foi mantida. II - O acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico/STJ no dia 27/09/2018, considerando-se publicado no dia 28/09/2018 (fl. 367). Assim, a contagem do prazo de cinco dias úteis para oposição dos embargos iniciou-se no dia 01/10/2018, encerrando-se no dia 05/10/2018. Ademais, observa-se que o v. acórdão transitou em julgado no dia 23 de outubro de 2018, conforme certidão à fl. 369. III - Todavia, a parte embargante somente opôs os embargos de declaração no dia 12/11/2018 (fls. 2), razão pela qual são intempestivos. Nesse sentido: EDcl no REsp 1532030/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017 e EDcl no REsp 1166762/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/9/2016, DJe 11/10/2016. IV - Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgInt nos EAREsp 879.490/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/02/2019, DJe 15/02/2019)

Com esses fundamentos,
NÃO CONHEÇO deste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022